Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718229-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.Emenda Constitucional n. 113/2021. novo regime de correção e juros. incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. opção legislativa e de envergadura constitucional.AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A controvérsia recursal reside na regra fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021 para o novo regime de correção e juros, inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e que determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. 2-À luz da letra do texto constitucional, o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente.Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. 3-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 502 e 927, incisos II, e III, ambos do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, porquanto não se qualificaria como contribuinte de ICMS no Distrito Federal, uma vez que somente a ocorrência do fato gerador poderia atribuir-lhe tal condição, não bastando, para tanto, a simples adesão ao programa PRODF-II. Acrescenta que o acórdão recorrido implica malferimento à coisa julgada, uma vez que em outro feito, já transitado em julgado, foi reconhecida a sua “a não condição de contribuinte” do ICMS/Importação em favor do DF. Invoca a aplicação do entendimento consolidado no Tema 520, do STF. Em sede de recurso extraordinário, após suscitar preliminar de repercussão geral da matéria, destaca ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 155, § 2o, inciso IX, ambos da constituição Federal, repisando os argumentos lançados no especial quanto à ausência de fundamentação da decisão impugnada e à ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não se qualifica como sendo contribuinte de ICMS no Distrito Federal. Pugna pela reconsideração monocrática da decisão ora recorrida, lastreando o pedido no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 502 e 927, incisos II, e III, ambos do CPC. isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os autores aderiram ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – Pró-DF II, cujos benefícios envolvem o ICMS recolhido no âmbito do Distrito Federal (...) A tese de inexigibilidade do crédito tributário, portanto, foi corretamente afastada pela sentença, que ressaltou que a execução promovida pelo BRB não envolve débito tributário, mas dívida originada de cédula de crédito comercial pactuada entre as partes. Conquanto os apelantes insistam que houve equívoco da sentença na parte que aduz não ser relevante o fato de não serem contribuintes de ICMS no Distrito Federal, não há como amparar a tese, uma vez que, como dito, aderiram ao Pró-DF II, programa de benefícios de ICMS, sujeitando-se à legislação aplicada, no caso, a Lei distrital 3.196/2003” (ID 71362122). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025) Descabe igualmente transitar o recurso extraordinário em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 93, inciso IX, e 155, § 2o, inciso IX, ambos da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, PUBLIC 17/12/2024). Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração monocrática da decisão recorrida, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029